Tribunal: TJDFT
Processo: 0701984-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA. DEMORA INJUSTIFICADA. LIGAÇÃO UNIDADE CONSUMIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA. NÃO VERIFICADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
1. O CPC dispõe em seu artigo 300 acerca do instituto da tutela de urgência, destacando que sua concessão ocorrerá quando houver cumulativa demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, devendo, ainda, a medida ser reversível. Ou seja, a ausência de um dos requisitos é impeditivo ao deferimento da tutela.
2. No caso concreto, analisando-se a documentação constante dos autos de origem, não se verifica a ocorrência de demora injustificada na ligação da Unidade Consumidora da parte autora à rede de energia elétrica imputável exclusivamente à ré, devendo a questão ser mais bem apurada mediante a devida instrução processual.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.